Tribunal: TJBA
Processo: 0500605-55.2020.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500605-55.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: SERGIO ANTONIO PINTO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JACSON SANTOS CUPERTINO registrado(a) civilmente como JACSON SANTOS CUPERTINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.

PENAL. PROCESSO PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO IV
e VI
,
C/C ART. 14, ii, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
).
RECURSO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS APONTADAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. impossibilidade. QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, OPORTUNAMENTE. recurso desprovido.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, no qual
pugna o Recorrente pel
o decote das qualificadoras
constantes da sentença de pronúncia.

2. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

3.
Da prova oral colhida, há evidências de que a vítima foi surpreendida pela ação do acusado, pois, como destacado nos depoimentos, a discussão entre o ex-casal já havia cessado e a vítima encontrava-se na cozinha, quando o acusado subiu para o quarto, pegou o revólver e, embora tenha afirmado à filha, que nada faria, dirigiu-se até a cozinha e desferiu diversos disparos contra a ofendida, que foi alvejada 5 (cinco) vezes, em diferentes partes do corpo, de modo que tais circunstâncias podem ser consideradas pelo Júri como um meio capaz de dificultar a defesa da ofendida, que estava desarmada e afirmou
"q
ue não acreditava que o réu chegaria ao ponto de efetuar disparos"
contra si.

4. No que toca à qualificadora prevista no inciso VI (crime cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), dos autos extrai-se que a vítima e o acusado conviviam maritalmente há mais de 15 (quinze) anos, relação da qual adveio uma filha, sendo que o relacionamento era conturbado, com diversos episódios de violência, consoante relatos da ofendida e das testemunhas da acusação, sendo que, em data pretérita, houve registro de ocorrência por parte da vítima, que posteriormente não deu prosseguimento ao feito e continuou a conviver com o agressor até a tentativa de homicídio relatada nos autos.

5. Nesse contexto, considerando que o presente delito ocorreu no âmbito da unidade doméstica (art. 5°, I, da Lei 11340/06), na esfera familiar (art. 5°, II, da Lei 11340/06) e em relação íntima de afeto (art. 5°, III, da Lei 11.340/06), há indicativo de que os fatos estão relacionados com o papel social da mulher no contexto familiar, situação capaz de conformar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VI do Código Penal.

6.
Nessa linha intelectiva, a conduta atribuída ao recorrente, de acordo com a denúncia, é impositiva no sentido de referendar que o Conselho de Sentença se manifeste sobre a incidência ou não das qualificadoras presentes na Decisão de pronúncia, e combatida no presente RESE, já que não existe nenhum indicativo da improcedência de tais qualificadoras.

7. R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0
5
0
0
605
-
55
.
20
20
.8.05.0
103
, da Vara Criminal
e do Júri
da Comarca de
Ilhéus
-BA, sendo
r
ecorrente

Sérgio Antônio Pinto de Andrade
e
r
ecorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.